Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – REQUISITOS – EFETIVO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES CUJO REEMBOLSO SE PRETENDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 26843475 - Pág. 28.
2. Trata-se de ação de repetição de indébito onde o autor narra que ao celebrar contrato de financiamento de veículo com o réu em 30/11/2020 foi cobrado de quantias indevidas, a saber, tarifa de cadastro (R$ 652,00); seguro (R$ 1.450,00); tarifa de registro de contrato (R$ 382,00) e tarifa de avaliação de bem (R$ 408,00). Assim, pretende a devolução em dobro de tais valores, bem como reparação por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o réu à devolução simples da tarifa de registro de contrato, bem como da tarifa de avaliação de bem, totalizando R$ 790,00. Inconformado, apenas o autor apresentou recurso inominado.
4. Não assiste razão ao recorrente.
5. A cobrança indevida de valores autoriza a restituição dobrada desde que, como preconiza o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, fiquem comprovados o efetivo pagamento e a ausência de engano justificável.
6. In casu, a celebração do negócio se deu em 30/11/2020 e o réu, em sua contestação, afirmou que até abril de 2021 o autor tinha pago apenas 1 mensalidade do financiamento, vencida em dezembro/2020 e no valor de R$ 904,48, conforme atesta o documento de ID Num. 26843462 - Pág. 1.
7. Por ocasião da manifestação do autor sobre a defesa apresentada (ID Num. 26843469 - Pág. 1), este se limitou a repetir as afirmações feitas na petição inicial sem impugnar, especificamente, a alegação de inadimplência agitada.
8. Assim sendo, diante da alegação e das provas dos autos, não restou demonstrado tenha o autor efetivamente pago os valores que pretende reaver, motivo pelo qual a improcedência de seus pedidos seria a medida de justiça, o que só não será viável, à guisa de apresentação do recurso respectivo. Por conseguinte, também não há como se acolher a pretensão recursal, motivo porque a sentença permanecerá incólume.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.